Tribunal: TJPA
Processo: 0802119-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802119-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDNA MARIA CAMPOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802119-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCCA DARWICH MENDES - PA22040-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

AGRAVADO:
EDNA MARIA CAMPOS DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISORIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. PET-SCAN - PET-CT. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar as despesas inerentes a exame indispensável (Pet/Scan ou Pet/CT) para garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave.

2. O desatendimento aos critérios previstos nas Diretrizes de Utilização da ANS não constitui óbice ao custeio do exame, pois as orientações nelas previstas são referências básicas às operadoras/seguradoras de planos e seguros de saúde e não têm o condão de limitar ou excluir direitos contratualmente previstos.

3. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a decisão monocrática de ID 13502258 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu tutela de urgência consistente em cobertura de exame PET-CT oncológico. Justificativas apresentadas para a recusa de cobertura do tratamento impertinentes. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em sede de cognição sumária. Medida reversível, com possibilidade de cobrança de valores, no caso de alteração do resultado do julgamento. Decisão mantida. Recurso não provido.”

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 14087667, a parte agravante defende que a matéria debatida não comporta julgamento monocrático, pois não se trata de tema de Súmula do STF, STJ, do Tribunal Estadual.

Alega que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, não se evidenciando a probabilidade do direito; que não obedece às diretrizes de utilização estabelecidas no Rol da ANS e; a recusa é legítima.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão guerreada.

A parte agravada apresentou contrarrazões em petição de ID 14093839

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se restaram presentes os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, para impor a obrigação da recorrente em custear o exame de PET-SCAN e demais exames necessários ao tratamento da demandante que possui diagnóstico de carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado.

De plano, adianto que não assiste razão à recorrente.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC: "
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
".

No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.

Isso porque, segundo a narrativa da petição inicial, o autor é portador de carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado e necessita realizar o exame Pet-Scan para análise da progressão da doença. Contudo, o exame foi negado pela operadora, sob justificativa de não regulamentação da ANS.

Impende consignar, desde logo, que a adoção de procedimentos médicos somente pode ser avaliada por profissionais especializados, considerando-se as peculiaridades de cada caso concreto, apresentando-se manifestamente abusiva a limitação de autorização de tratamentos utilizados para buscar a cura de patologia coberta pelo plano.

Ao contrário do que está sendo defendido pela agravante, verifico elementos suficientes que demonstram a gravidade do estado de saúde do recorrido e a necessidade de concessão do procedimento prescrito por seu médico assistente.

Importa destacar que, no caso de improcedência dos pedidos iniciais, a operadora do plano de saúde, ora agravante, poderá, posteriormente, efetuar a cobrança dos valores gastos com o tratamento.

A Resolução Normativa nº 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu em seu Anexo I o exame PET-CT Oncológico (com diretriz de utilização) como sendo de cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde.

Ainda naqueles casos em que a Diretriz de Utilização do PET-SCAN não preveja seu uso especificamente para a neoplasia relatada, as orientações constituem referências básicas aos operadores de planos e de seguros de saúde e não têm o condão de limitar ou excluir direitos contratualmente previstos, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. [...]. (AgRg no REsp 1546908/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)” [grifo na transcrição].

Ademais, como a doença se insere na cobertura do plano de saúde, o fato de o exame atender ou não às diretrizes de utilização da ANS é irrelevante diante da existência de prescrição médica, por competir ao especialista, e não à operadora/seguradora, definir os exames e tratamentos mais adequados ao paciente.

Além disso, o desatendimento aos critérios previstos nas Diretrizes de Utilização da ANS não constitui óbice ao custeio do exame, pois as orientações nelas previstas são referências básicas às operadoras/seguradoras de planos e seguros de saúde e não têm o condão de limitar ou excluir direitos contratualmente previstos.

De igual modo, faz parte do saber comum da população o conhecimento da potencial letalidade de qualquer câncer, além da relação da necessidade de tratamento precoce com maiores chances de sucesso na obtenção da cura.

Outrossim, como se sabe, o contrato de plano de saúde se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme preleciona a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
".

A finalidade básica do contrato de plano de saúde pactuado entre as partes é garantir atendimento e manutenção da saúde quando o contratante necessitar.

Neste sentido, é de se considerar abusiva a limitação contratual quanto à forma que deve ser provido o tratamento, principalmente quando há prescrição médica (cabe ao médico assistente definir qual o tratamento adequado ao seu paciente) - o contrato de plano de saúde não pode restringir a modalidade do tratamento a ser proporcionado ao paciente.

Mister ressaltar que a vida é o maior bem protegido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo superior aos direitos meramente patrimoniais.

Assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau. Portanto, correta a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Por fim, também não assiste razão à recorrente no que tange à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático ante a ausência de Súmula do STF, STJ, do Tribunal estadual ou mesmo de julgamento de Recursos Repetitivos que autorizem o julgamento monocrático.

Ocorre que por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ, fica autorizado o julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA, que dispõem:

CPC. Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Regimento Interno TJ/PA. Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Destarte, conforme amplamente demonstrado na decisão monocrática guerreada, o tema, objeto do recurso, é recorrente na jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME

DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO SE ENCONTRA INSERIDO NO ROL DA ANS – DESCABIMENTO – RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR –MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não do plano de saúde poder ou não limitar os tratamentos a serem ministrados. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante, que a sentença ora combatida merece ser reformada, eis que, do contrato firmado entre as partes, constam todas as obrigações e deveres, assim como as hipóteses de exclusão de cobertura dos serviços da empresa Ré, sendo que o exame pretendido não se encontra previsto do chamado Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS, razão pela qual não pode ser obrigada há expressa exclusão de cobertura. 3. Cediço que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável a relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Aplicação Súmula nº 469 do STJ. 4. No presente caso, a apelante alega que não tem obrigação de custear o tratamento requerido pela autora, uma vez que está apenas cumprindo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde, conforme Resolução nº 428/2017, expedida pela Agência Nacional de Saúde -ANS, Órgão competente, que estabelece um rol taxativo de procedimentos médicos. 5. Em análise detida dos autos, se extrai dos documentos constantes nos ID 10566032, que a apelada foi diagnosticada com Metástases Ganglionares Difusas, sendo indicado pela médica que a acompanha, o exame de PET-TC com FDG (PET SCAM ONCOLÓGICO0 para melhor definição diagnostica (ID 10566033), sendo este fundamental para verificação, controle e acompanhamento da evolução da doença. 6. Dessa forma, observa-se restar patente e inegável a necessidade de a apelada ser submetida a realização do referido exame, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento de seu tratamento médico e, a não prestação do exame, pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde. 7. Ademais, é assente o entendimento de que, o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar. 8. Ressalta-se, por oportuno, que o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol é meramente exemplificativo. 9. Ressalta-se por oportuno que, o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol 10. Nesta lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente. 11. Nesse viés, considerando todas as razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a requerida/apelante se eximir de cumprir o que determina a sentença ora combatida, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação do requerente/apelado. 12. No que concerne aos danos morais, a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. 13. No que tange ao quantum fixado, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado de R$8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré. 14. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO na esteira do parecer Ministerial. (TJ-PA - AC: 08621600220218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/12/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. AUTORIZAÇÃO NEGADA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE QUE REFERIDO EXAME NÃO CONSTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DISPOSTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, PARA CASOS COMO O DA AGRAVADA. ROL NÃO TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. PRECEDENTES DO C. STJ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - AI: 08093005920188140000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI Nº 9.656/98. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO PARCIAL E DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1-Comprovada a existência da doença e a necessidade do exame indicado (PET SCAN ONCOLÓGICO), o fato deste não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a apelante de cobertura para a sua realização, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas. Precedentes do STJ. 2- E, uma vez pago o exame pelo consumidor, quando a obrigação seria do Plano de Saúde, este tem direito ao seu ressarcimento, nos termos do art. 6º, VI, do CDC. 3- Incidência normativa do CDC nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como o avençado entre as partes. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula n. 469 do STJ. 4- Identificado parcial equívoco da sentença em relação à fixação da correção monetária e dos juros de mora; devem ser alterados de ofício; sendo que, em relação aos danos morais, a fixação dos juros de mora, de 1% a.m., deve ser contada da citação (arts. 405 e 406, do NCCB), e a correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). E, para fins de danos materiais, a correção monetária deve ter como termo inicial, a data do pagamento, e os juros de mora, a da citação. 4- Recurso conhecido e desprovido, e de oficio, alterada a incidência da correção monetária e dos juros de mora (TJ-PA 08778715220188140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME PET/CT SCAN ONCOLÓGICO. LAUDO ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 2. O Agravado colacionou aos autos de origem encaminhamento médico subscrito por profissional devidamente inscrito no CRM/PA, atestando que o paciente é portador de “carcinoma papilífero de rim após nefrectomia”, necessitando realizar o exame PET/CT SCAN para complementação diagnóstica e terapêutica complementar (id. 322065 - Pág. 46). 3. A relevância e urgência da realização do referido procedimento resta evidente ante a inquestionável gravidade da patologia que acomete o Agravado que, sendo portador de câncer renal, já se submeteu a cirurgia de nefroctomia radical em 20.09.2017, necessitando realizar o referido exame para a complementação diagnóstica e continuidade do tratamento (id. 322065 - Pág. 2). 4. A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde. 5.Não vislumbro o periculum in mora apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o decisum de primeiro grau. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA 08029283120178140000, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812119-61.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: ANTONIO PAULO ESTEVES DA SILVA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR ...Ver ementa completaDANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CUSTEIO DE EXAME – PET-PSNA – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida ao autor/agravado pertinente a autorização e custeio do exame “PET-PSNA”. 2 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário do plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito a realização do Exame PET – PSNA, para analisar a atual situação do tratamento realizado pelo paciente para Adenocarcinoma Acinar (...) (TJ-PA - AI: 08121196120218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. AUTORIZAÇÃO NEGADA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE QUE REFERIDO EXAME NÃO CONSTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DISPOSTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, PARA CASOS COMO O DA AGRAVADA. ROL NÃO TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. PRECEDENTES DO C. STJ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08093005920188140000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

Isto posto
,
voto no sentido de
CONHECER E DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão guerreada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023